Tribunal: TJSP
Processo: 2161632-45.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Julgamento conjunto dos recursos pendentes envolvendo a fase de liquidação.

Agravos de instrumento e interno interpostos pela ré que perderam o objeto, em razão do advento de sentença – Recursos prejudicados.

Apelação da parte autora– Sentença que julgou improcedente o pedido e indeferiu a inicial – Inconformismo – Ausência de contratação na modalidade prevista na ação coletiva –

Ementa:
Julgamento conjunto dos recursos pendentes envolvendo a fase de liquidação.

Agravos de instrumento e interno interpostos pela ré que perderam o objeto, em razão do advento de sentença – Recursos prejudicados.

Apelação da parte autora– Sentença que julgou improcedente o pedido e indeferiu a inicial – Inconformismo – Ausência de contratação na modalidade prevista na ação coletiva – Hipótese em que os contratos foram firmados pelo sistema de autofinanciamento ou fora do período - Ratificação da sentença, com a condenação da parte autora ao pagamento da verba honorária de sucumbência, ressalvada a gratuidade.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Cível no 2161632-45.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados ERICA RODRIGUES
CORREA, RODNEI RODRIGUES CORREA, NENÉSIMO RAMOS, MAURICIO
APARECIDO RODRIGUES DE MORAES, FÁTIMA APARECIDA CAMARGO
RODRIGUES, CARMEN LÚCIA CLEISS VIANA, ARARI PEDRAZZI, ANANIAS
BISPO DE MARINS, ALTENIR DO PRADO e ALEILDA VIANA ASSUNÇÃO
TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2161632-45.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 76728
VOTO No 76728
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 2161632-45.2016.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: ERICA RODRIGUES CORREA, RODNEI RODRIGUES CORREA,
NENÉSIMO RAMOS, MAURICIO APARECIDO RODRIGUES DE MORAES, FÁTIMA
APARECIDA CAMARGO RODRIGUES, CARMEN LÚCIA CLEISS VIANA, ARARI
PEDRAZZI, ANANIAS BISPO DE MARINS, ALTENIR DO PRADO E ALEILDA VIANA
ASSUNÇÃO TORRES
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2089910-77.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADOS ERICA RODRIGUES CORREA E OUTROS
APELAÇÃO No 1062145-47.2015.8.26.0100
APELANTES: ERICA RODRIGUES CORREA E OUTROS
APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
JULGAMENTO
CONJUNTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N.o
2089910-77.2018.8.26.0000, AGRAVO INTERNO N. 2161632-45.2016.8.26.0000/50001
E DA APELAÇÃO No 1062145-47.2015.8.26.0100
Julgamento conjunto dos recursos pendentes envolvendo a fase de
liquidação.
Agravos de instrumento e interno interpostos pela ré que perderam
o objeto, em razão do advento de sentença
Recursos
prejudicados.
Apelação da parte autora Sentença que julgou improcedente o
pedido e indeferiu a inicial Inconformismo Ausência de
contratação na modalidade prevista na ação coletiva Hipótese em
que os contratos foram firmados pelo sistema de
autofinanciamento ou fora do período - Ratificação da sentença,
com a condenação da parte autora ao pagamento da verba
honorária de sucumbência, ressalvada a gratuidade.
Não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2161632-45.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 76728
Vistos.
Cuida-se de recursos tirados da liquidação de sentença emitida na
ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos em expansão. O magistrado julgou improcedente a liquidação
com relação aos autores. A ré interpôs agravo interno insurgindo-se contra o julgamento
dos seus embargos de declaração por decisão monocrática, bem como agravo de
instrumento aduzindo ilegitimidade ativa, vez que os autores não firmaram contrato PEX
no período de 25/08/1996 a 30/06/1997, conforme radiografias juntadas nos autos
principais, impugnando ainda os critérios de cálculos.
É o relatório.
De inicio, registre-se que ambos os recursos serão
conhecidos e julgados. Indubitável o cabimento do agravo de instrumento, tendo
em vista o disposto no artigo 1.015, inciso II, parágrafo único. O cabimento da
apelação, por seu turno, sempre foi discutível e não se considera erro grosseiro
sua interposição, vez que se trata de sentença, sendo assim, aplica-se o principio
da fungibilidade sendo de rigor seu conhecimento e apreciação.
Prosseguindo, o agravo interposto pela TELEFÔNICA, perdeu
objeto em razão do advento da sentença que julgou improcedente a ação. E a decisão
será prestigiada, nos termos da fundamentação a seguir:
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2161632-45.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 76728
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Vale lembrar, entretanto, que a condenação da TELEFÔNICA
observa o princípio da força vinculativa dos contratos (pacta sunt servanda), porque a
participação acionária foi prometida pelo acesso de número de ações a partir da quitação
do contrato de expansão.
No caso, as radiografias colacionadas pela ré demonstram que os
autores não possuem legitimidade para postular o recebimento da diferença acionária
nesta fase de liquidação, devendo, portanto, ser mantida a sentença.
A respeito das radiografias do contrato, deve ser considerado que
a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado e são válidos para provar a contratação ou não do plano de expansão.
Ademais, muito embora, as radiografias sejam confeccionadas
unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova idônea da existência do
contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que não lhe seja
dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas revelar a
inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. Afinal, se o
ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para esse fim, será
aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Em razão de todo o exposto, julgam prejudicado os agravos
interpostos pela TELEFÔNICA e negam provimento, ao recurso de apelação da parte
autora, ficando condenada ao pagamento da sucumbência e verba honorária de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2161632-45.2016.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 76728
1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.
ENIO ZULIANI
Relator